Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704411-29.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELVISON PESSOA ALMEIDA D E S P A C H O O apelante pede a reforma da sentença, contudo as impugnações feitas no recurso se encontram dissociadas da fundamentação utilizada pelo juiz singular, na decisão ora recorrida. Diante das considerações acima, faculto ao apelante que justifique o cabimento e o interesse na interposição do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 17:53:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator